Tribunal: TJSP
Processo: 1026012-10.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PARA EMITIR CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE APOSENTADORIA.

Não se pode admitir que um procedimento administrativo não tenha um previsto e econômico termo final, equivale a dizer, que as repartições públicas não tenham prazos a observar para a prática dos atos de sua competência, perseverando – se

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PARA EMITIR CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE APOSENTADORIA.

Não se pode admitir que um procedimento administrativo não tenha um previsto e econômico termo final, equivale a dizer, que as repartições públicas não tenham prazos a observar para a prática dos atos de sua competência, perseverando – se se quiser, perpetuando– ao largo de tempo indeterminado, sob a etiqueta da observância de normas internas, a expectativa de exercício de um direito do súdito.

Não provimento da remessa obrigatória.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000618096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1026012-10.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ROSALINA JORGE DE MORAES
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

RN 1026012-10.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –JMS -Voto 56.493 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária 1026012-10.2019.8.26.0506
Procedência:
Ribeirão Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.493)
Remetente:
Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Ribeirão Preto
Interessados: Rosalina Jorge de Moraes Silva
Fazenda do Estado de São Paulo
MANDADO
DE SEGURANÇA. DEMORA DA
ADMINISTRAÇÃO
PARA
EMITIR
CERTIDÃO
DE
LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. OBSTÁCULO
AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE APOSENTADORIA.
Não se pode admitir que um procedimento
administrativo não tenha um previsto e econômico
termo final, equivale a dizer, que as repartições
públicas não tenham prazos a observar para a
prática dos atos de sua competência, perseverando
se se quiser, perpetuando ao largo de tempo
indeterminado, sob a etiqueta da observância de
normas internas, a expectativa de exercício de um
direito do súdito.
Não provimento da remessa obrigatória.
RELATÓRIO:
1.
Impetrou Rosalina Jorge de Moraes Silva mandado
de segurança contra ato do Dirigente Regional de Ensino

RN 1026012-10.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –JMS -Voto 56.493 3
da Secretaria de Estado da Educação do Governo do
Estado De São Paulo, visando a obter a expedição e
homologação da certidão de tempo de serviço para fins de
aposentadoria. Aduz que o requerimento foi protocolado
junto a Diretoria Regional de Ensino da Secretaria de
Estado da Educação do Governo do Estado De São Paulo,
em 27 de setembro de 2018, tendo se passado dez meses
desde o protocolo sem resposta alguma até a data da
impetração do writ.
2.
A r. sentença de origem, confirmando liminar (e-
pág.
45-6),
concedeu
em
parte
a
segurança
para
determinar “que a administração emita e expeça a
certidão de tempo de contribuição/serviço em nome da
impetrante” (e-págs. 74-7).
3.
O Ministério Público manifestou sua falta de
interesse jurídico no feito (e-págs. 62-6), e, certificado o
transcurso in albis do prazo para a interposição de
recursos, indicou-se a remessa necessária (e-pág. 89)
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos em 13 de julho de 2020 (e-pág.90).
VOTO:
4.
Versam os autos mandado de segurança por meio
do qual pretende a impetrante obter certidão de contagem
de tempo de serviço, bem como sua homologação por
parte da impetrada.
5.
Em matéria de competência administrativa, tanto se
trate
de
certificação
de
informações
contidas
em
registros, cadastros ou arquivos, as entidades investidas

RN 1026012-10.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –JMS -Voto 56.493 4
da possessão dos dados têm atribuição para certificar a
notícia correlata.
6.
Verifica-se que a impetrante efetuou o pedido de
emissão da certidão de tempo de contribuição na Diretoria
Regional de Ensino da Secretaria de Estado da Educação
do Governo do Estado De São Paulo, em 27 de setembro
de 2018 (cf. e-págs. 35-6).
Cumpre observar que o presente writ foi impetrado
em 6 de agosto de 2019: vale dizer que dez meses
depois do pedido, ainda não havia a Administração
fornecido à impetrante a certidão que lhe era necessária
para o exercício de seu direito.
7.
Não se negam a existência e o relevo de
procedimentos administrativos regulares para o ato de
expedir a certidão de contagem de tempo de serviço
público, a exigir, na espécie, a participação de diversos
órgãos administrativos.
Todavia, não se pode admitir que um procedimento
administrativo não tenha um previsto e econômico termo
final, equivale a dizer, que as repartições públicas não
tenham prazos a observar para a prática dos atos de sua
competência, perseverando
se se quiser, perpetuando
ao largo de tempo indeterminado, sob a etiqueta da
observância
de
normas
internas,
a
expectativa
de
exercício de um direito do súdito.
Quando se solicita da administração pública um
certificado, deve ele fornecer-se adequadamente dentro
em um prazo razoável, a fim de atender ao princípio da
eficiência.

RN 1026012-10.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –JMS -Voto 56.493 5
Esse princípio, conforme leciona Hely LOPES
MEIRELLES,
“exige que a atividade administrativa seja exercida
com presteza, perfeição e rendimento funcional”,
não se contentando que a função administrativa
seja
“desempenhada
apenas
com
legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público
e satisfatório ao atendimento das necessidades da
comunidade e de seus membros” (Direito administrativo brasileiro. 33.ed. São Paulo:
Malheiros, 2007, p. 96).
O right to due process em matéria administrativa
não é apenas a exigência de observância de requisitos
rituais pelo poder público, mas a de que a observância
das normas seja assecuratória da utilidade razoável do
objeto da prática da administração. Tem-se, alguma vez,
referido ao conceito do “monroísmo administrativo”, para
designar a ideia de “administrados para a administração”
prevalecendo o suposto interesse público secundário,
com a persistência indefinida de um processo ou de
procedimentos administrativos em curso, em detrimento
de legítimos interesses particulares dos administrados. O
que nem sempre se tem visto é que os bens legítimos dos
administrados são tão pessoais quanto o é o bem comum;
e o bem comum é o interesse público primário da
administração.
8.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.

RN 1026012-10.2019.8.26.0506–TJSP
C.D.Púb. –JMS -Voto 56.493 6
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa obrigatória, mantendo a r. sentença prolatada
nos autos de origem n. 1026012-10.2019 da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)